Tribunal: TJES
Processo: 5027129-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027129-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GREGORIO GRAMA CAVALCANTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5027129-48.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
GREGORIO GRAMA CAVALCANTE, MUNICIPIO DE VILA VELHA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR. EMERGÊNCIA MÉDICA. RISCO DE VIDA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 793 e 1234 DO STF. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO. INCIDÊNCIA DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em insurgência à sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o recorrente e o MUNICÍPIO DE VILA VELHA, solidariamente, a providenciarem o fornecimento do medicamento
cloridrato de escetamina intranasal (Spravato)
ou
cetamina subscutânea
, em razão do transtorno depressivo maior do recorrido, com previsão de tratamento indicado em caráter de urgência.

2.

Em apertada síntese, o recorrente sustenta a nulidade da sentença por violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF e inobservância dos novos parâmetros estabelecidos pelos Temas 6 e 1.234 de repercussão geral, argumentando que o medicamento não incorporado deveria ser analisado sob critérios mais rigorosos, incluindo a necessidade de evidências científicas de alto nível e análise específica do ato administrativo de indeferimento.

3.

Em contrapartida
, o recorrido (
GREGORIO GRAMA CAVALCANTE)
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

4.

Adentrando ao mérito, sabe-se que a saúde é direito social de todos e de dever do Estado, abrangendo, desta maneira, todos os entes federados, na forma dos artigos 6°, 23, Inc. II, e 196 da Constituição Federal. Portanto, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre todos os entes membros da federação, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não se excluindo a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal.

5.

Em recentes julgados (Temas de repercussão geral nº 6 e 1234), o C. Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito de questões que envolvem o tema debatido nestes autos:
“o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, pelo Poder Público, a pessoas que não possuem condições financeiras para adquiri-los”
.

6. Segundo o Tema 106 do STJ, para que seja autorizado o fornecimento de medicamento não padronizado nas listas dos entes públicos, necessário o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) Incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito e (III) Existência de registro na ANVISA do medicamento.

7.

Entrementes, após compulsar detidamente os autos, resta demonstrado o integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ. O laudo médico é circunstanciado e fundamentado, atestando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos substitutos disponíveis no SUS. A incapacidade financeira do recorrido está devidamente comprovada nos autos e o medicamento possui registro na ANVISA.

8.

Destaca-se que a documentação comprova extenso histórico de falha terapêutica com múltiplos medicamentos tanto padronizados quanto não padronizados pelo SUS, evidenciando a refratariedade do quadro clínico aos tratamentos convencionais disponíveis na rede pública, razão pela qual a sentença não merece reforma.

9.

Quanto à responsabilidade solidária, a sentença aplicou adequadamente a tese do Tema 793 do STF, direcionando o cumprimento primariamente ao Estado e subsidiariamente ao Município, com ressalva do direito de ressarcimento.

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)